Tribunal: TJMT
Processo: 1000978-45.2021.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000978-45.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Valor da Execução / Cálculo / Atualização]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUCIO BOLONHA FUNARO - CPF: 173.318.908-40 (AGRAVANTE), SGUAREZI, RIGHI & CUNHA ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 12.197.392/0001-00 (AGRAVADO), ABEL SGUAREZI - CPF: 695.937.951-20 (ADVOGADO), EDENIR RIGHI - CPF: 630.307.481-20 (ADVOGADO), SONIA GONCALVES DE AGUIAR ZAGO - CPF: 176.023.488-50 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO CARLOS ZAGO - CPF: 464.781.081-04 (TERCEIRO INTERESSADO), GALLWAY S.A. - SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 07.087.614/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO RAPOSO JAGUARIBE - CPF: 034.806.951-08 (ADVOGADO), ALVARO DA CUNHA NETO - CPF: 711.252.721-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO POR INOVAÇÃO RECURSAL REJEITADA –
MÉRITO
– CADASTRAMENTO DO EXECUTADO EM ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO DE CRÉDITO – BENS INSUFICIENTES – REFORÇO À PENHORA – OFÍCIO À BOLSA DE VALORES – POSSIBILIDADE – ART. 772, III, DO CPC/15 – AVALIAÇÃO E REMOÇÃO DE VEÍCULO BLINDADO – MANUTENÇAO NA POSSE DO EXECUTADO – ALEGADA NECESSIDADE PARA PROTEÇÃO FAMILIAR – EXCEPCIONALIDADE NÃO VERIFICADA – RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NESTA PARTE, DESPROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

Nos termos do art. 835 do Código de Processo Civil, a penhora se dará, preferencialmente, em dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira, de sorte que se mostrando insuficiente a constrição realizada e constituindo os títulos ofertados mera expectativa ao crédito nele estampados, deve ser mantida a decisão que determinou a diligência à Bolsa de Valores, como permissivo do art. 772, III, do citado Código. Precedentes.

À luz dos artigos 839 e 840 do CPC/15, feita a penhora, via de regra, o veículo será removido da posse do executado, excetuando-se tal disposição apenas quando houver dificuldade na remoção ou quando o exequente anuir que o bem permaneça em poder do executado.

Recurso conhecido em parte, e nesta, desprovido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1000978-45.2021.8.11.0000

AGRAVANTE(S):
LUCIO BOLONHA FUNARO

AGRAVADO(S):
SGUAREZI, RIGHI & CUNHA ADVOGADOS ASSOCIADOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
LUCIO BOLONHA FUNARO
, contra decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca desta Capital,
Dra. Vandymara G.R. Paiva Zanolo
, nos autos da Ação de Execução nº. 1033400-86.2017.8.11.0041, ajuizada por
SGUAREZI, RIGHI & CUNHA ADVOGADOS ASSOCIADOS
, que indeferiu o pedido de avaliação e de não cadastramento do nome do devedor, ora agravante, nos órgãos de proteção ao crédito, bem como deferiu em parte o pleito da credora a fim de oficiar a Bolsa de Valores para informar a existência de aplicações financeiras, além de expedir mandado de penhora, avaliação e remoção dos veículos bloqueados no ID 35355007, depositando-os em mãos da exequente.

O agravante relata que foi o único devedor que compareceu nos autos de origem, sendo que os bens e créditos de sua titularidade, e que garantem a execução, alcançam R$470.220,26, (quatrocentos e setenta mil, duzentos e vinte reais e vinte e seis centavos), eis que consubstanciada as seguintes penhoras: “
(i) pesquisa realizada pelo BACENJUD foi parcialmente frutífera, atingindo o montante de R$ 1.865,26; (ii) A pesquisa realizada pelo RENANJUD atribuiu restrições a um veículo da marca I/PORCHE MACAN S e VW/PARATI 2.0 CROSSOVER, no valor de R$ 270.860,00 e R$ 17.495,00; e, (iii). Penhora na capa dos autos do processo n. 1101692-26.2017.8.26.0100/SP, que perfaz crédito no montante não inferior a R$ 180.000,00 decotado do Precatório n. 131/2017
” (sic).

Sustenta que “
Em clara demonstração de boa-fé, o Agravante aventou a possibilidade de ofertar Certidão de Crédito Salarial n. 10.1.097.853 -5, no valor originário de R$ 291.918,20, o qual é legítimo credor, na qualidade de cessionário, deste crédito oriundo dos servidores da Fazenda Pública do Estado do Mato Grosso. (ID n. 35757517 )”
(sic).

Afirma, ainda, que vislumbrou na origem
“um possível óbice à liquidação integral do crédito executado, visto que o contrato de honorários advocatícios não possui nenhum comando de que os valores seriam devidos de forma integral a cada um dos executados, razão pela qual requereu a realização de avaliação judicial das garantias constante dos autos”,
razão pela qual “
requereu a reconsideração da decisão que determinou a inclusão de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito (SERASAJUD), com fundamento no §4 do artigo 782 do Código de Processo Civil
” (sic).

Informa, no entanto, que o pedido não foi apreciado de imediato e que a execução manteve sua marcha, ocasião em que a agravada prosseguiu com os “
atos expropriatórios sob o contraditório argumento de que a execução não estaria garantida pelos bens que eles mesmo indicaram a penhora, postulando novamente pela inclusão do Agravante nos órgãos de proteção ao crédito
” (sic), o que foi acatado.

Nesse passo, defende a reforma da decisão agravada com base no artigo 782, §4º, do CPC, que assegura que a inscrição do devedor no cadastro de inadimplentes será cancelada quando a execução estiver garantida, o que entende ser o caso dos autos, sob o argumento de que Juízo
a quo
não adotou providência quanto à avaliação e, ainda, determinou de ofício o reforço da penhora, violando
“precedente julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, o qual pacificou o entendimento de que “o reforço da penhora não pode ser deferido ex officio, a teor dos artigos 15, II, da LEF e do 685 do CPC”
(REsp n. 1127815/SP)” (sic).

E, a fim de evitar o excesso de execução, inadimplência forçada em decorrência do apontamento de seu nome no SERASA, além do prejuízo que sofrerá com a remoção do veículo blindado e utilizado por sua família por segurança, pugna pela concessão do efeito suspensivo.

Sobre esse último ponto, ressalta que tal medida é de suma importância, eis que firmou acordo de colaboração premiada junto ao Ministério Público Federal, homologado pelo Supremo Tribunal Federal, de modo que “É
notório que suas declarações coimaram em uma das maiores apreensões de dinheiro em espécie da história brasileira e resultaram na investigação e deflagração de operações policiais contra inúmeros agentes públicos e privados, de modo que a utilização do veículo é absolutamente necessária para seu trajeto pessoal e de seus familiares, inclusive uma filha menor de idade
” (sic).

Requereu, assim, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, “
c
om expressa ordem de suspensão de qualquer registro nos órgãos de proteção ao crédito até que a realização da avaliação das garantias ofertadas ocorra”
(sic), e no mérito, a sua confirmação
.

Preparo devidamente recolhido (Ids 73631972/73631973).

O almejado efeito suspensivo foi
deferido
pelo relator substituto – Des. Carlos Alberto da Rocha –, em 03/02/2021, conforme decisão anexa no ID n. 74743452.

Em contraminuta, coligida no ID n. 78501532, o agravado contrapõe-se as razões recursais, postulando pelo
não conhecimento
de matérias não enfrentadas pelo juiz singular, além da preclusão quanto ao petitório da não inclusão do nome nos órgãos de proteção de crédito. No mérito, pede pela manutenção da decisão agravada, ante a ausência de garantia idônea.

Interposto recurso de agravo interno no ID n. 78501543 pelo recorrido, seguindo-se da certificação de decurso de prazo para oferecimento da contraminuta.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O recurso é tempestivo e o agravante providenciou com o preparo, conforme certificado no Id n. 73636475.

Cuida-se, na origem, de ação de execução por quantia certa contra devedores solventes movida pela parte agravada em face do ora agravante e outros, visando o pagamento do crédito referente à honorários contratuais, no valor de R$285.103,69 (duzentos e oitenta e cinco mil cento e três reais e sessenta e nove centavos), decorrente de contrato de prestação de serviços advocatícios.

Efetivada a citação do agravante, foi deferida buscas nos sistemas BACENJUD
e RENAJUD, além da penhora no rosto dos autos
nº. 1101692-26.2017.8.26.0100, e a
inclusão do seu nome no SERASAJUD.

A penhora restou positiva quanto ao crédito em conta corrente no valor de R$1.865,25 (um mil, oitocentos e sessenta e cinco reais e vinte e cinco centavos), bem como o bloqueio no sistema RENAJUD dos veículos I/PORSCHE MACAN S e VW/PARATI 2.0 CROSSOVER, e, ainda, da penhora no rosto dos autos nº. 1101692-26.2017.8.26.0100, em trâmite na 20ª Vara Cível de São Paulo/SP.

Sobreveio, então, pedido do executado, ora agravante, requerendo a reconsideração da decisão quanto à
inclusão do seu nome no rol de inadimplentes e a avaliação dos bens penhorados, cujos pedidos foram negados pela togada
a quo
, a qual, lado outro, acolheu o petitório da exequente, ora agravada, seguindo com os atos executórios, nos seguintes termos:

“[...] Constata-se que foi parcialmente frutífera a penhora de dinheiro na conta do executado Lucio Funaro, no valor de R$1.865,25, bem como o bloqueio no sistema RENAJUD dos veículos I/PORSCHE MACAN S e VW/PARATI 2.0 CROSSOVER; contudo, apesar de deferida a penhora no rosto dos autos nº 1101692-26.2017.8.26.0100, em trâmite na 20ª Vara Cível de São Paulo/SP, ainda não se tem notícias da existência de crédito naqueles autos, portanto, não há que se falar em garantia da execução, mas em mera expectativa de seu recebimento. Assim, INDEFIRO os pedidos do executado Lucio Bolonha Funaro (ID 41962423). Por sua vez, DEFIRO EM PARTE os pedidos da exequente (ID 41829198) e determino: a) Considerando que o sistema SISBAJUD não informa com clareza a existência de aplicações financeiras em Bolsa de Valores, expeça-se ofício tal como requerido no item “
d”; b) Expeça-se mandado de penhora, avaliação e remoção dos veículos
bloqueados no ID 35355007, depositando-os em mãos da exequente, tal como requerido no item “e”; [...]”
– Id 73615476.

Não se conformando com o
decisum
, recorre o executado, ora agravante, a fim de suspender a ordem de inscrição de seu nome nos cadastros restritivos de crédito e reformar a decisão que negou a avaliação dos bens penhorados.

Para tanto, alega, em suma, que houve a garantia integral do crédito perseguido mediante as seguintes constrições: i) penhora de ativos financeiros na quantia de R$1.865,26 (um mil, oitocentos e sessenta e cinco reais e vinte e seis centavos); ii) a penhora dos veículos marca PORCHE MACAN e VW Parati 2.0 Crossover, no valor respectivo de R$270.860,00 (duzentos e setenta mil, oitocentos e sessenta reais) e R$17.495,00 (dezessete mil, quatrocentos e noventa e cinco reais); iii) penhora na capa dos autos do processo de n°. 1101692-26.2017.8.26.0100 de um suposto crédito de R$180.000,00 (cento e oitenta mil reais); e iv) a suposta oferta de Certidão de Crédito Salarial n°. 10.1.097.853-5 no valor originário de R$291.918,20 (duzentos e noventa e um mil, novecentos e dezoito reais e vinte centavos), cujos atos constritivos seriam suficientes a garantir a execução.

Por sua vez, o agravado,
em preliminar
, pede pelo não conhecimento do agravo quanto à solidariedade da obrigação, e a oferta de penhora da certidão de Crédito Salarial nº. 10.1.097.853-5, além da alegação acerca da utilização do automóvel pela família do agravante.

Informa, ademais, que está precluso o questionamento do pedido de suspensão da determinação da inscrição do agravante no SERASAJUD.

No caso em pauta, a decisão agravada não considerou direitos referente à ação judicial do executado como apto a garantir a execução e assim determinou a continuidade da busca de créditos mediante a notificação da Bolsa de Valores.

Nessa toada, os argumentos trazidos pela parte agravante quanto à oferta de certidão de crédito salarial, trata-se de tese recursal, de modo a demonstrar que a execução encontra-se garantida, não constituindo, pois, de inovação recursal, tal como desejado pela parte agravada.

Noutro norte, quanto à preclusão em relação ao pedido de não inscrição do nome do agravante no SERASAJUD, razão assiste à agravada. Isto porque o agravante recorre do indeferimento de pedido de reconsideração. Nesse ponto, é certo que tal ato não tem o condão de interromper ou, até mesmo, suspender o prazo recursal, haja vista que a decisão que deferiu tal medida foi proferida em
23/07/2020
, consoante se verifica dos autos de origem, por meio do Id 32990845, e, desde lá, foram inúmeras as manifestações do ora agravante no processo, o que leva a conclusão de que teve ciência do seu teor bem antes da interposição do presente recurso de agravo de instrumento, que foi protocolizado nesta Instância apenas na data de
26/02/2021
.

Logo, preclusa a pretensão, de modo que o recurso não deve ser conhecido nesse ponto, que, aliás, já restou analisada por ocisão da tutela recursal, que sequer foi questionado pela parte recorrente.

No
mérito
,
primo ictu oculi
, entendo que as alegações do agravante não corroboram a probabilidade do direito pleiteado,
haja vista que a indicação de outros bens à penhora não se mostra apta a garantir a execução.

Nesse contexto, em que pese ter sido ofertada à penhora – certidão de crédito nº. 10.2.097.853-5 no valor originário de R$291.918,20 (duzentos e noventa e um mil, novecentos e dezoito reais e vinte centavos), e subsista ordem do juízo de origem para que seja averbado no rosto dos autos do processo nº. 1101692-26.2017.8.26.0100/SP, oriundo do Precatório nº. 131/2017, tais títulos não se consubstanciam em crédito líquido e certo do executado, aqui recorrente, porquanto constituem mera expectativa de direito ao recebimento dos valores neles estampados, já que não há registro de penhora, e, por isso, não há que se falar em garantia da execução.

Ademais, nos termos do art. 835 do Código de Processo Civil, a penhora se dará, preferencialmente, em dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira, de sorte que, se mostrando insuficiente a constrição realizada, deve ser mantida a decisão que determinou a diligência à Bolsa de Valores, como permissivo do art. 772, III, do citado Código.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL
– ESCRITURA PÚBLICA DE CONFISSÃO E NOVAÇÃO DE DÍVIDA COM GARANTIA HIPOTECÁRIA – PENHORA DO IMÓVEL DADO EM GARANTIA REAL –
INSUFICIÊNCIA DA EXPROPRIAÇÃO PARA SATISFAÇÃO INTEGRAL DA DÍVIDA – REALIZAÇÃO DE SEGUNDA PENHORA – POSSIBILIDADE – PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS AO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DA BOLSA DE VALORES BRASILEIRA PARA QUE INFORME A EXISTÊNCIA DE ATIVOS FINANCEIROS EM NOME DOS DEVEDORES E, EM CASO POSITIVO, PROCEDA AO BLOQUEIO COMPETENTE – POSSIBILIDADE (CPC, ART. 772, III)
– DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. Tratando-se de execução de crédito com garantia real em que constatada a insuficiência da expropriação do imóvel hipotecado/penhorado para satisfação da integralidade da dívida exequenda, é possível a realização de segunda penhora, podendo o juiz “determinar que sujeitos indicados pelo exequente forneçam informações em geral relacionadas ao objeto da execução”, incluindo-se aí a expedição de ofício a Fundos de Investimentos para informar da existência, e, em caso positivo, realizar bloqueio de ativos financeiros eventualmente registrados em nome dos devedores (CPC, arts. 772, III, 835, §3º, e 851, II).”
(N.U 1022198-36.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/03/2021, Publicado no DJE 31/03/2021)

No mesmo sentido, segue orientação jurisprudencial do Tribunal de Santa Catarina,
verbis
:

“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MONITÓRIA.
DECISÃO QUE INDEFERE O PEDIDO DE ENVIO DE OFÍCIO EM BUSCA DE BENS PENHORÁVEIS. AGRAVO DO EXEQUENTE. ENVIO DE OFÍCIO À BOLSA DE VALORES EM BUSCA DE BENS PENHORÁVEIS. POSSIBILIDADE
. Nos termos do art. 835 do Código de Processo Civil, a penhora se dará, preferencialmente, em dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira. Infrutíferas as diligências em busca de bens penhoráveis consistentes em dinheiro, é possível que se proceda à busca títulos da dívida pública da União, dos Estados e do Distrito Federal com cotação em mercado ou títulos e valores mobiliários com cotação em mercado. Tais informações não são de caráter público e, portanto, inacessíveis ao exequente, o que demanda a intervenção do Poder Judiciário. AGRAVO PROVIDO.”
(TJ-SC – AI: 40015658720208240000 Curitibanos 4001565-87.2020.8.24.0000, Relator: Gilberto Gomes de Oliveira, Data de Julgamento: 21/05/2020, Terceira Câmara de Direito Comercial)

Por sua vez, quanto à remoção dos veículos penhorados, à luz dos artigos 839
[1]
e 840 do CPC vigente, feita a penhora, via de regra, o bem será removido da posse do executado, excetuando-se tal disposição apenas quando houver dificuldade na remoção ou quando o exequente anuir que o bem permaneça em poder do executado.

No caso em mesa, ao que se verifica, as circunstâncias legais que autorizariam a permanência dos veículos em posse do executado/agravante não se mostram presentes, pois, não se extai que os veículos acima mencionados estejam abrigados em situação que dificulte a sua remoção, além de que os agravados opuseram-se à manutenção da posse pelo executado.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL.
EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PENHORA E REMOÇÃO DE VEÍCULO PENHORADO.
1. Em que pese a necessidade de que seja a execução promovida de forma menos onerosa ao devedor (artigo 805 do CPC), as atuais diretrizes do processo executório se orientam pelo princípio da efetividade, insculpido no artigo 797 do CPC, com vistas à satisfação da dívida do credor.
2. Somente com a expressa anuência do exequente ou nos casos de difícil remoção é que os bens penhorados poderão ser depositados em poder do executado (§ 2º do artigo 840 do CPC e art. 11 da Lei nº 6.830/80).
3. A remoção de bens para o depósito do leiloeiro constitui-se em medida que visa a facilitar o acesso a estes por parte de possíveis interessados na respectiva aquisição, seja por meio da venda antecipada ou em hasta pública, proporcionando a sua visualização. 4. Agravo improvido.”
(TRF-4 – AG: 50404221620194040000 5040422-16.2019.4.04.0000, Relator: FRANCISCO DONIZETE GOMES, Data de Julgamento: 06/03/2020, PRIMEIRA TURMA)

Não fosse suficiente, não subsistem elementos aptos nos autos a corroborar a alegada necessidade de manutenção da posse do veículo-blindado, como garantia à segurança pessoal e de familiares, em razão de ter o agravante colaborado com a Justiça, porquanto carecem ainda indícios de ameaça à sua integridade física, bem como que o automóvel seja instrumento indispensável à atividade econômica deste.

A proposito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTAS PROMISSÓRIAS.
PENHORA DE VEÍCULO. ATIVIDADE PROFISSIONAL. ALEGADA ESSENCIALIDADE
EM RAZÃO DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS (COVID-19).
INEXISTÊNCIA DE PROVA. INAPLICABILIDADE DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE PREVISTA NO INCISO V DO ART. 833 DO NCPC.
DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.”
(TJ-PR – ES: 00671507920208160000 PR 0067150-79.2020.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Juiz Fabio Andre Santos Muniz, Data de Julgamento: 08/03/2021, 15ª Câmara Cível, Data de Publicação: 08/03/2021)

Logo, o agravante não demostrou situação excepcional que exige a manutenção específica de tal veículo em sua posse e que o transporte não possa se fazer por outro automóvel.

Ante o exposto,
conheço em parte do recurso, e nesta, NEGO-LHE PROVIMENTO.
Por conseguinte, julgo prejudicado o Agravo Interno de Id 78501543.

É como voto.

[1]

Art. 839. Considerar-se-á feita a penhora mediante a apreensão e o depósito dos bens, lavrando-se um só auto se as diligências forem concluídas no mesmo dia.

VOTO

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (1º. VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMO. SR. DES.DIRCEU DOS SANTOS (2º VOGAL)

Aguardo o pedido de vista.

EM 05 DE MAIO DE 2021:

APÓS O VOTO DA RELATORA NO SENTIDO DE NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO E JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO, PEDIU VISTA O 1º. VOGAL. O 2º. VOGAL AGUARDA.

SESSÃO DE 19 DE MAIO DE 2021(CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

VOTO VISTA

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (1º.VOGAL)

O voto da Eminente Relatora
elucida a controvérsia, porém, diante da especificidade dos fatos que circundam o caso em testilha, entendi ser necessário analisar mais profundamente a matéria tratada no recurso.

Em breve síntese, cinge-se dos autos que Sguarezi, Righi e Cunha Advogados Associados ajuizou ação de execução por quantia certa contra devedores solventes em face de Antonio Carlos Zago, Sonia Gonçalves Aguiar Zago, Lucio Bolonha Funaro e Gallway Securitizadora de Créditos Financeiros S.A., objetivando o recebimento de R$ 285.103,69 (duzentos e oitenta e cinco mil, cento e três reais e sessenta e nove centavos), lastreado no contrato de prestação de serviços celebrado entre as partes.

No decorrer do trâmite processual, perfectibilizada a citação somente em relação ao executado Lucio Bolonha Funaro, a douta magistrada
a quo
deferiu o pedido de buscas via sistemas BacenJud e RenaJud, que restaram parcialmente frutíferas, sendo indisponibilizados o valor de R$ 1.865,26 (mil, oitocentos e sessenta e cinco reais e vinte e seis centavos), além dos veículos I/Porsche Macan S, ano/modelo 2014/2015 e VW/Parati 2.0 Crossover ano/modelo 2004/2004. Além disso, deferiu o pedido de penhora de crédito no rosto dos autos n. 1101692-26.2017.8.26.0100, que tramita perante a 20ª Vara Cível da Comarca de São Paulo/SP, em que o executado figura como exequente. Ao final, deferiu a inclusão do nome dos executados nos órgãos de proteção ao crédito (id. 32990845 – autos de origem).

O executado apresentou manifestação, aduzindo que a garantia é mais que suficiente para garantir integralmente a dívida, perfazendo o total de R$ 470.220,26 (quatrocentos e setenta mil, duzentos e vinte reais e vinte e seis centavos). Alegou que caso necessário, não se opõe a ofertar a Certidão de Crédito Salarial n. 10.1.097.853-5, no valor de R$ 291.918,20 (duzentos e noventa e um mil, novecentos e dezoito reais e vinte centavos), na qual é legitimo credor, na qualidade de cessionário, deste credito oriundo dos servidores da Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso. Pugnou pela reconsideração da decisão no tocante à determinação de inscrição do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito. Pleiteou pela intimação do exequente, para que este se manifeste sobre a concordância do pagamento do valor desmembrado da parte cabível ao executado, de maneira parcelada, sem a incidência de juros e honorários advocatícios (id. 35757504 – autos de origem).

O exequente apresentou resposta, discordando do pagamento parcial e concordando com o pagamento integral da dívida, de maneira parcelada, pugnando pela manutenção dos nomes dos executados nos órgãos de proteção ao crédito, eis que não garantido o juízo, pleiteando a remessa de oficio à bolsa de valores, para indisponibilizar as aplicações dos executados. Além disso, pugnou pela efetivação da penhora dos veículos, com a imediata entrega em Cuiabá/MT, para avaliação, sob pena de multa por ato atentatório (id. 41829198).

O executado apresentou nova manifestação (id. 41962423 – autos de origem), reiterando o pedido de reconsideração, pugnando pela nomeação de perito judicial para avaliar as garantias efetivadas.

A douta magistrada
a quo
indeferiu os pedidos formulados pelo executado, por entender que embora tenha sido deferida a penhora no rosto dos autos n. 1101692-26.2017.8.26.0100, ainda não se tem notícias da existência do crédito, não havendo o que se falar em garantia da execução, mas em mera expectativa de recebimento. Ao final, deferiu em parte os pedidos do exequente, para determinar a expedição de oficio à Bolsa de Valores, bem como, a expedição do mandado de penhora, avaliação e remoção dos veículos bloqueados, depositando-os em mãos do exequente.

Contra essa decisão se insurge o agravante, sustentando que o crédito em execução está integralmente garantido, pois, o processo n. 1101692-26.2017.8.26.0100, em trâmite perante a 20ª Vara Cível da Comarca de São Paulo/SP, já transitou em julgado, sendo expedida expressa ordem de penhora e reserva de valores oriundos do precatório n. 938/2008, de ordem cronológica 131/2007, não havendo o que se falar em mera expectativa de recebimento. Assevera que também foi ofertada a Certidão de Crédito Salarial n. 10.1.097.853-5, no valor de R$ 291.918,20 (duzentos e noventa e um mil, novecentos e dezoito reais e vinte centavos), contudo, o pedido deixou de ser analisado.

Segue sustentando que para que se opere o cadastramento do executado nos órgãos de proteção ao crédito, é necessário que o processo executivo não esteja garantido. Alega ser indevido qualquer ato de expropriação de patrimônio sem que seja realizada avaliação dos bens já penhorados. Assevera que o reforço da penhora, mediante a expedição de oficio para a bolsa de valores, viola precedente julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, que pacificou o entendimento no sentido de que
“o reforço da penhora não pode ser deferido ex officio, a teor dos artigos 15, II, da LEF e do 685 do CPC”
(REsp n. 1127815/SP).

Afirma que a remoção do veículo é totalmente desarrazoada, não havendo qualquer impedimento para que permaneça como depositário do bem, sobretudo diante da ausência de ocultação patrimonial e em razão de o veículo blindado ser utilizado por sua família, por questão de segurança. Pugna pela reforma da decisão agravada, para que seja suspenso o registro do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, até que seja realizada a avaliação das garantias ofertadas.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação e seguindo o entendimento adotado pela i. Relatora, tenho que o agravo não merece provimento.

No tocante à suspensão da inscrição do nome do agravante nos órgãos de proteção ao crédito, verifico que a parte recorre do indeferimento do pedido de reconsideração.

Ora, a despeito das alegações do recorrente, resta evidente que o recurso deveria ter sido manejado contra a primeira decisão, prolatada
em 23.07.2020 (id. 32990844),
que claramente deferiu o pedido de inscrição do nome dos executados no cadastro de inadimplentes.

É cediço que a preclusão é a perda da faculdade processual, pelo seu não uso no momento oportuno (preclusão temporal), pela prática de ato incompatível com o que se pretenda exercitar no processo (preclusão lógica) ou pelo fato de já ter exercido o ato (preclusão consumativa).

Logo, não tendo manejado o recurso à época, torna-se preclusa agora a possibilidade de revisão da decisão, de modo que o recurso não merece ser conhecido neste ponto.

Visto isso, em relação à alegação de ser indevida a remoção do veículo e que o
crédito em execução está integralmente garantido, é certo que a penhora no rosto dos autos não se revela suficiente à garantia da execução, se tratando de mera expectativa de direito futuro.

Assim, escorreita a decisão proferida pela douta relatora, sendo desnecessária maior delonga, bastando as assertivas esposadas no voto condutor,
verbis
:

“No
mérito
, primo ictu oculi, entendo que as alegações do agravante não corroboram a probabilidade do direito pleiteado, haja vista que a indicação de outros bens à penhora não se mostra apta a garantir a execução.

Nesse contexto, em que pese ter sido ofertada à penhora – certidão de crédito nº. 10.2.097.853-5 no valor originário de R$291.918,20 (duzentos e noventa e um mil, novecentos e dezoito reais e vinte centavos), e subsista ordem do juízo de origem para que seja averbado no rosto dos autos do processo nº. 1101692-26.2017.8.26.0100/SP, oriundo do Precatório nº. 131/2017, tais títulos não se consubstanciam em crédito líquido e certo do executado, aqui recorrente, porquanto constituem mera expectativa de direito ao recebimento dos valores neles estampados, já que não há registro de penhora, e, por isso, não há que se falar em garantia da execução.

Ademais, nos termos do art. 835 do Código de Processo Civil, a penhora se dará, preferencialmente, em dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira, de sorte que, se mostrando insuficiente a constrição realizada, deve ser mantida a decisão que determinou a diligência à Bolsa de Valores, como permissivo do art. 772, III, do citado Código.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL
– ESCRITURA PÚBLICA DE CONFISSÃO E NOVAÇÃO DE DÍVIDA COM GARANTIA HIPOTECÁRIA – PENHORA DO IMÓVEL DADO EM GARANTIA REAL –
INSUFICIÊNCIA DA EXPROPRIAÇÃO PARA SATISFAÇÃO INTEGRAL DA DÍVIDA – REALIZAÇÃO DE SEGUNDA PENHORA – POSSIBILIDADE – PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS AO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DA BOLSA DE VALORES BRASILEIRA PARA QUE INFORME A EXISTÊNCIA DE ATIVOS FINANCEIROS EM NOME DOS DEVEDORES E, EM CASO POSITIVO, PROCEDA AO BLOQUEIO COMPETENTE – POSSIBILIDADE (CPC, ART. 772, III)
– DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. Tratando-se de execução de crédito com garantia real em que constatada a insuficiência da expropriação do imóvel hipotecado/penhorado para satisfação da integralidade da dívida exequenda, é possível a realização de segunda penhora, podendo o juiz “determinar que sujeitos indicados pelo exequente forneçam informações em geral relacionadas ao objeto da execução”, incluindo-se aí a expedição de ofício a Fundos de Investimentos para informar da existência, e, em caso positivo, realizar bloqueio de ativos financeiros eventualmente registrados em nome dos devedores (CPC, arts. 772, III, 835, §3º, e 851, II).”
(N.U 1022198-36.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/03/2021, Publicado no DJE 31/03/2021)

No mesmo sentido, segue orientação jurisprudencial do Tribunal de Santa Catarina, verbis:

“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MONITÓRIA.
DECISÃO QUE INDEFERE O PEDIDO DE ENVIO DE OFÍCIO EM BUSCA DE BENS PENHORÁVEIS. AGRAVO DO EXEQUENTE. ENVIO DE OFÍCIO À BOLSA DE VALORES EM BUSCA DE BENS PENHORÁVEIS. POSSIBILIDADE
. Nos termos do art. 835 do Código de Processo Civil, a penhora se dará, preferencialmente, em dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira. Infrutíferas as diligências em busca de bens penhoráveis consistentes em dinheiro, é possível que se proceda à busca títulos da dívida pública da União, dos Estados e do Distrito Federal com cotação em mercado ou títulos e valores mobiliários com cotação em mercado. Tais informações não são de caráter público e, portanto, inacessíveis ao exequente, o que demanda a intervenção do Poder Judiciário. AGRAVO PROVIDO.”
(TJ-SC – AI: 40015658720208240000 Curitibanos 4001565-87.2020.8.24.0000, Relator: Gilberto Gomes de Oliveira, Data de Julgamento: 21/05/2020, Terceira Câmara de Direito Comercial)

Por sua vez, quanto à remoção dos veículos penhorados, à luz dos artigos 839 e 840 do CPC vigente, feita a penhora, via de regra, o bem será removido da posse do executado, excetuando-se tal disposição apenas quando houver dificuldade na remoção ou quando o exequente anuir que o bem permaneça em poder do executado.

No caso em mesa, ao que se verifica, as circunstâncias legais que autorizariam a permanência dos veículos em posse do executado/agravante não se mostram presentes, pois, não se extai que os veículos acima mencionados estejam abrigados em situação que dificulte a sua remoção, além de que os agravados opuseram-se à manutenção da posse pelo executado.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL.
EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PENHORA E REMOÇÃO DE VEÍCULO PENHORADO.
1. Em que pese a necessidade de que seja a execução promovida de forma menos onerosa ao devedor (artigo 805 do CPC), as atuais diretrizes do processo executório se orientam pelo princípio da efetividade, insculpido no artigo 797 do CPC, com vistas à satisfação da dívida do credor.
2. Somente com a expressa anuência do exequente ou nos casos de difícil remoção é que os bens penhorados poderão ser depositados em poder do executado (§ 2º do artigo 840 do CPC e art. 11 da Lei nº 6.830/80).
3. A remoção de bens para o depósito do leiloeiro constitui-se em medida que visa a facilitar o acesso a estes por parte de possíveis interessados na respectiva aquisição, seja por meio da venda antecipada ou em hasta pública, proporcionando a sua visualização. 4. Agravo improvido.”
(TRF-4 – AG: 50404221620194040000 5040422-16.2019.4.04.0000, Relator: FRANCISCO DONIZETE GOMES, Data de Julgamento: 06/03/2020, PRIMEIRA TURMA)

Não fosse suficiente, não subsistem elementos aptos nos autos a corroborar a alegada necessidade de manutenção da posse do veículo-blindado, como garantia à segurança pessoal e de familiares, em razão de ter o agravante colaborado com a Justiça, porquanto carecem ainda indícios de ameaça à sua integridade física, bem como que o automóvel seja instrumento indispensável à atividade econômica deste.

A proposito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTAS PROMISSÓRIAS.
PENHORA DE VEÍCULO. ATIVIDADE PROFISSIONAL. ALEGADA ESSENCIALIDADE
EM RAZÃO DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS (COVID-19).
INEXISTÊNCIA DE PROVA. INAPLICABILIDADE DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE PREVISTA NO INCISO V DO ART. 833 DO NCPC.
DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.”
(TJ-PR – ES: 00671507920208160000 PR 0067150-79.2020.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Juiz Fabio Andre Santos Muniz, Data de Julgamento: 08/03/2021, 15ª Câmara Cível, Data de Publicação: 08/03/2021)

Logo, o agravante não demostrou situação excepcional que exige a manutenção específica de tal veículo em sua posse e que o transporte não possa se fazer por outro automóvel.”

Por estes termos, acompanho o voto proferido pela douta relatora, para conhecer em parte do recurso, e nesta negar-lhe provimento.

V O T O

EXMO. SR. DES.DIRCEU DOS SANTOS (2º VOGAL)

Acompanho o voto da relatora.

EM 19 DE MAIO DE 2021:

A CÂMARA, POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2021